Tribunal: TJES
Processo: 5003236-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003236-02.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: COMERCIAL HW S/A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. ARTS. 133 A 137 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeita pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, por reputar necessária a prévia instauração de incidente específico. O recorrente sustenta a existência de grupo econômico, a dissolução irregular da sociedade empresária e a desnecessidade do incidente processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a higidez do provimento judicial de origem que condiciona a extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros, alegadamente componentes de um mesmo grupo econômico, à deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O caso em análise não trata de dissolução irregular da empresa, hipótese da Súmula 435 do STJ, mas de tentativa de responsabilizar pessoas jurídicas diversas que supostamente integram o mesmo grupo econômico, o que demanda análise distinta.

4)
O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, segundo o qual os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão depois de executados os bens sociais (art. 1.024 do Código Civil e art. 596 do Código de Processo Civil).

5)
A desconsideração da personalidade jurídica representa exceção ao princípio da autonomia patrimonial, aplicável em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

6)
A previsão de responsabilidade civil subsidiária, inerente ao direito material, não exclui a observância das normas processuais que garantem o contraditório e a ampla defesa, incluindo a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

7)
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica ostenta natureza de demanda incidental, acessória ao processo principal, instaurada para atingir sujeitos ou patrimônios inicialmente estranhos à relação processual originária, mediante demonstração dos pressupostos legais específicos.

8)
A instauração do incidente processual configura garantia fundamental para a preservação dos direitos processuais dos envolvidos, assegurando ao terceiro a oportunidade de contestação e produção de provas, dada a complexidade e a relevância da afetação patrimonial, pelo que a decisão que o resolve configura pronunciamento de mérito, apta à coisa julgada (Doutrina de Fredie Didier Jr.).

9)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido", razão pela qual devem ser observados o contraditório e a ampla defesa (REsp n. 1.925.959/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros, em execução fiscal, com fundamento na existência de grupo econômico, demanda a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

2. A alegação de formação de grupo econômico não dispensa, por si só, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, distinguindo-se da hipótese de redirecionamento por dissolução irregular da sociedade (Súmula 435 do STJ).

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exsurge como demanda incidental, imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa àqueles que se pretende incluir no polo passivo da execução.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil: art. 50, caput, §§ 1º, 2º (com os incisos I, II e III), 3º, 4º e 5º; art. 1.024. Código de Processo Civil: art. 133, § 1º; art. 134, § 4º; art. 135; art. 136; art. 137; art. 596.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 435 do STJ; STJ, REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do Estado do Espírito Santo e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Estado do Espírito Santo em face de decisão que indeferiu o pleito de redirecionamento da execução fiscal, por reputar necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Irresignado, o ente federativo sustenta a existência de robustos elementos probatórios a indicar a formação de grupo econômico de fato e a dissolução irregular da sociedade devedora, bem como a prescindibilidade da instauração do incidente processual para o redirecionamento em sede de execução fiscal.

A esse respeito, cinge-se a controvérsia em verificar a higidez do provimento judicial de origem que condicionou a extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros, alegadamente componentes de um mesmo grupo econômico, à deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Inicialmente, como bem salientado na descrição recorrida,
“não se trata o caso de dissolução irregular da empresa, mas de tentativa de responsabilizar pessoas jurídicas diversas, apesar de aparentemente integrarem o mesmo grupo econômico”
, havendo, portanto,
distinção do caso em testilha com aquele previsto na Súmula 435 do STJ
.

Como cediço, a personalidade jurídica é instituto basilar do direito civil e empresarial, conferindo à sociedade empresária autonomia e responsabilidade próprias, distinta dos seus sócios.

Tal autonomia emerge com o registro da sociedade na Junta Comercial, momento em que a pessoa jurídica adquire capacidade para ser titular de direitos e deveres, estabelecendo-se como um sujeito de direito independente.

De acordo com o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, estabelecido pelo Código Civil, a responsabilidade pelas obrigações assumidas recai primariamente sobre a própria sociedade e seus bens.

Esse princípio está claramente expresso no artigo 1.024 do Código Civil e no artigo 596 do Código de Processo Civil, os quais dispõem:

Art. 1.024
- Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.

Art. 596
- Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão nos casos previstos em lei; o sócio, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir que sejam primeiro excutidos os bens da sociedade.

Ditas disposições consagram a ideia de que, em regra, o patrimônio pessoal dos sócios não está sujeito à execução para satisfazer as dívidas da sociedade, exceto em situações expressamente previstas em lei.

Assim, os sócios gozam da proteção da autonomia patrimonial, que garante que suas finanças pessoais não sejam comprometidas pelas obrigações da pessoa jurídica, desde que os bens da sociedade estejam disponíveis para o cumprimento das dívidas.

Contudo, o princípio da autonomia patrimonial não é absoluto e admite exceções quando a personalidade jurídica é utilizada de forma abusiva, consoante dispõe o art. 50 do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Esse dispositivo visa a coibir o uso fraudulento da personalidade jurídica, que pode ocorrer quando sócios ou administradores utilizam a estrutura societária para práticas tendentes a burlar a satisfação de créditos ou a lesão de terceiros.

A desconsideração da personalidade jurídica permite que o juiz, em situações excepcionais, ignore a separação entre os bens da sociedade e os bens pessoais dos sócios, responsabilizando estes últimos pelas dívidas da sociedade quando a personalidade jurídica for utilizada como um mecanismo de fraude ou abuso.

Sem embargo,
a previsão de responsabilidade civil subsidiária, inerente ao direito material,
não exclui a observância das normas processuais
, garantidoras do contraditório e da ampla defesa, incluindo, entre outras, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ressalte-se que a instauração do incidente de desconsideração é norma processual de observância obrigatória, como forma de garantir o devido processo legal, a teor dos artigos 133 a 137 do CPC:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

[...]

Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

[...]

§ 4º
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Observa-se que a desconsideração da personalidade jurídica possui natureza jurídica de demanda incidental, tendo em vista seu caráter acessório e secundário ao processo principal.

Tal qual observado em temas complexos do direito processual, essa qualificação decorre da constatação de que a desconsideração não é pedido autônomo, mas providência acessória que se instaura em processo já existente, para atingir sujeitos ou patrimônios até então estranhos à relação processual originária.

Trata-se, pois, de mecanismo que visa impedir o uso abusivo da pessoa jurídica para fins ilícitos, como fraudes ou abuso de direito, mas que deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, elementos fundamentais do devido processo legal.

A compreensão da desconsideração como demanda incidental decorre, primeiramente, da estrutura: ela não configura nova ação, mas incidente que se desenvolve dentro da ação original.

Isso é evidente a partir da própria sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil (art. 135 e seguintes), que prevê a necessidade de instauração formal do incidente, o qual não apenas envolve um novo sujeito – aquele que, embora alheio à lide inicial, passa a ser parte em razão do desvio ou fraude na utilização da pessoa jurídica – mas também modifica o objeto litigioso do processo, uma vez que passa a abranger a responsabilização do patrimônio deste terceiro.

Ainda que resolvida por decisão interlocutória (art. 136 do CPC), o incidente de desconsideração possui, inequivocamente, caráter litigioso, que se distingue das meras decisões incidentais que versam sobre questões de ordem processual ou de mérito secundário.

A instauração do incidente processual de desconsideração, portanto, não é apenas exigência formal; é garantia fundamental para a preservação dos direitos processuais dos envolvidos.

Assim, o terceiro, cuja relação com a dívida original pode não ser evidente à primeira vista, não pode simplesmente ser inserido no processo sem que haja oportunidade adequada de contestação e produção de provas.

A complexidade que frequentemente envolve a desconsideração da personalidade jurídica – seja pela necessidade de comprovar abuso ou desvio, seja pelo caráter técnico das discussões – exige instrução probatória robusta.

Aliás, como destacado na doutrina de Fredie Didier Jr., cuida de demanda que, apesar de resolvida interlocutoriamente, envolve decisão de mérito capaz de gerar coisa julgada e suscetível, portanto, de rescisória.

É de se conferir:

“
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
além de trazer sujeito novo, amplia também o objeto litigioso do processo
. Acresce-se ao processo um novo pedido: aplicação da sanção da desconsideração da personalidade jurídica ao terceiro. [...]

A decisão resolve um pedido. Como tal,
é decisão de mérito, apta à coisa julgada e à ação rescisória
.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, volume 1 – 24ª Ed. – São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 671/672).

Justifica-se, portanto, a necessidade de instauração de incidente específico pela relevância do bem jurídico em jogo – o patrimônio pessoal de terceiro – e pela necessidade de ampliação da base probatória.

Sem o incidente processual, correr-se-ia o risco de decisões precipitadas, em prejuízo ao direito de defesa e à segurança jurídica, pilares do processo justo e equilibrado.

Em sentido similar, já decidira o Superior Tribunal de Justiça:
“
o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido
”
, razão pela qual devem ser observados o contraditório e a ampla defesa (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões